Tribunal: TJBA
Processo: 0500724-31.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500724-31.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIDELIA DOS SANTOS CAMPOS CARVALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO ORNELAS LEMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PRELIMINARES. DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. CONTROVÉRSIA EM TORNO DA LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA. PROVA DOCUMENTAL BASTANTE À RESOLUÇÃO DA LIDE. ANTECIPAÇÃO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA ESTABILIDADE ECONÔPMICA ANTES DO ATO ADMINISTRATIVO SUPRESSOR DO DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇAS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REESTABELECIMENTO DA VERBA SUPRIMIDA ILEGALMENTE. NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.059 DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0500798-36.2018.8.05.0137
, da Comarca de Santo Antonio de Jesus, em que figuram, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA,
e, como Apelada,
MARIDELIA DOS SANTOS CAMPOS CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quara Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRTO,

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

JA 07